Tribunal: CARF
Processo: 10640.723369/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723369/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.530 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE ERVÁLIA - PREFITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/05/2013
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE QUESTIONAMENTO
DAS RAZÕES DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE LIDE.
Não se conhece do recurso voluntário que não contrapõe as razões do
lançamento, por ausência de lide.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PARCELAMENTO DO DÉBITO
O pedido de parcelamento informado pelo contribuinte configura a renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso, impondo o seu não conhecimento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho
(Suplente Convocado), Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, substituído pelo conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723369/2013-35
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.530 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723369/2013-35

Trata-se de recurso voluntário (fls. 95/99) interposto pelo Município de Ervália –
Prefeitura Municipal em face do acórdão de fls. 85/89, que julgou improcedente sua
impugnação.
Trata o presente processo do seguinte auto de infração:

Auto de Infração
Objeto
51.041.285-8 AIOA – CFL 80

De acordo com o relatório fiscal (fls. 03/07), o Auto de Infração foi lavrado por
ter o Município deixado de encaminhar a Receita Federal do Brasil - RFB, até o dia 10 (dez) do
mês seguinte à emissão de documentos, relação mensal de todos os alvarás para construção civil
e dos "habite-se" expedidos no mês e/ou de encaminhar a relação com omissões ou fora do
prazo.
Ainda de acordo com as informações do relatório fiscal, como as alterações
introduzidas pela MP n° 449/2008, publicada em 04/12/2008, no art. 50 da Lei n° 8.212/1991,
foram vetadas quando da publicação da Lei n° 11.941, de 27/05/2009, mantendo-se a anterior
redação desse artigo, sem alterações, a fundamentação legal (CFL 80) é aplicada para infrações
ocorridas até 03/12/2008 e, também, para infrações ocorridas a partir de 28/05/2009.
Intimado, o Recorrente apresentou a impugnação de fls. 60/63, afirmando que
teria o direito de parcelar os débitos com as reduções legais previstas na Lei no12.810/2013 e que
não teria localizado as informações para a conferência dos dados constantes na presente
autuação, em razão da desorganização da gestão anterior à sua eleição. Em razão disso, pleiteou
a realização de perícia para identificação e apuração do quantum debeatur. Ao final, requereu a
inclusão do débito no mencionado programa de parcelamento e, caso indeferido, fosse
determinada a realização da perícia requerida.
A impugnação foi julgada improcedente pelo acórdão de fls.537/544, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/05/2013
Auto de Infração de Obrigações Acessórias
AIOA DEBCAD no 51.041.285-8 (CFL 80)
NÃO APRESENTAÇÃO MENSAL DOS ALVARÁS CONCEDIDOS PELO
MUNICÍPIO.
Deixar o Município ou o Distrito Federal, por intermédio de seu órgão competente, de
encaminhar a RFB, até o dia 10 (dez) do mês seguinte à emissão dos documentos,
relação mensal de todos os alvarás para construção civil e dos "habite-se" expedidos no
mês, ou de encaminhar a relação com omissões ou fora do prazo.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.530 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723369/2013-35

A diligência ou perícia requerida pelo impugnante pode ser indeferida pela autoridade
julgadora se esta considerá-la desnecessária, por constarem dos autos os elementos
suficientes para a análise conclusiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado, o Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 95/99, afirmando que
o presente AIOA deveria ser cancelado, eis que anistiado pelo mesmo programa de parcelamento
e que o art. 50 da Lei no 8.212/91 teria deixado de cominar penalidade para a infração a ele
imputada.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
Nos termos dos arts.16 e 17 do Decreto no70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Contudo, como relatado, a peça impugnatória do Recorrente não apresenta
nenhum ponto de discordância em relação à autuação. Apenas requer a inclusão dos débitos no
programa de parcelamentos federal que menciona.
Dessa forma, entendo que a impugnação apresentada pela Recorrente não tornou
litigioso nenhum ponto dos lançamentos a ela imputados, sendo, dessa forma, inapta para formar
lide. Em razão dessa circunstância, entendo que ela não deveria sequer ter sido conhecida pelo
órgão julgador de piso.
Assim, ante a inexistência de lide, não há que se conhecer o recurso voluntário.
Ainda que assim não fosse, entendo que o recurso voluntário não deveria ser
conhecido, em razão de renúncia ao contencioso por parte do contribuinte em razão do
reconhecimento do débito. Isso porque, no recurso voluntário, a Recorrente afirma “que,
conforme consta no cadastro desse órgão federal fiscalizatório, o Município ora Recorrente está
devidamente inserido, a tempo e modo, no citado programa de parcelamento [da Lei
no12.810/2013]”.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.530 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723369/2013-35

Com efeito, o art.8o da Lei no12.810/2013 prevê que “ao parcelamento de que trata
o art. 1o desta Lei aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 12,13 e14-B da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002”. O art.12 da Lei 10.522/2002 prevê o seguinte:
Art. 12. O pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, podendo a exatidão dos valores
parcelados ser objeto de verificação.
Ou seja, o parcelamento do débito constitui sua confissão, não havendo que se
prosseguir o contencioso administrativo a seu respeito. Eventual pedido neste sentido deverá ser
processado junto à DRF de origem.
2. Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 105
DF CARF MF
Original